Tribunal: TJMT
Processo: 1013799-76.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013799-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SIDNEI LOURENCO - CPF: 171.227.778-20 (AGRAVANTE), CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:

CAROLINE LOCATELLI LOURENCO E SIDNEI LOURENCO
– AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

AGRAVADO:
LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXECUTADOS SUBMETIDA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

PRORROGAÇÃO DO
“STAY PERIOD”

–

SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DAASSEMBLEIAGERAL DE CREDORES –
POSSIBILIDADE
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO
RECUPERACIONAL PARA DELIBERAÇÃO ACERCA DE ATOS CONSTRITIVOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que superado o período de suspensão legal
“
stay

period
”
, cabe ao Juízo da recuperação à prática de atos expropriatórios, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do plano de soerguimento
. (
Precedentes STJ
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CAROLINE LOCATELLI LOURENCO e SIDNEI LOURENCO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 139544432 – Autos de Origem – nº 1003672-46.2019.8.11.0003) pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que determinou o prosseguimento do feito, sob os seguintes fundamentos
:

“
Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. em face de SIDNEI LOURENCO e CAROLINE LOCATELLI LOURENCO, partes qualificadas.

Compulsando os autos, observa-se que a executada informou o ajuizamento de pedido de recuperação judicial, distribuído ao Juízo da Vara Cível de Novo Progresso/PA, sob o nº 0800130-04.2021.8.14.0115, onde foi deferido o processamento na data de 05 de março de 2021, conforme decisão anexada ao petitório. Além disso, foi deferida a prorrogação do prazo do
stay

period
, blindagem patrimonial, até a data prevista para nova assembleia (Id. 122952052). Nesse sentido, o art. 6º, I, II, da Lei nº 11.101/2005, garante que a decretação da falência implica na suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor, bem como a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor. Entretanto, apesar da suspensão ser objeto do petitório, verifica-se que já houve o decurso do prazo previsto no §4º, do supracitado artigo, o qual estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez. Posto isso,
INTIME-SE
a parte exequente e a executada para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. De igual modo, no mesmo prazo supramencionado, a parte exequente deverá, querendo, apresentar impugnação quanto a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada (Id. 136535635).”

Em razões recursais

(ID nº
2
1
5507654
)
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Defende o r
econhecimento da incompetência do juízo de piso para deliberar acerca de atos expropriatórios em relação ao patrimônio dos agravantes, bem como o deferimento da suspensão da execução até a realização da Assembleia Geral de Credores no processo de Recuperação Judicial, conforme já decidido pelo juízo competente.

O pedido recursal
liminar
para que fosse atribuído efeitos suspensivos
à decisão
vergastada, fora deferido
,
conforme

ID nº
21
6291672
.

A parte agravada,
apresentou
contraminuta
ao recurso interposto
,
afirmando que
defendendo o não provimento do recurso de Agravo de Instrumento
,
e manutenção da decisão exarada pelo juízo
a quo
.

(ID nº
21
6386187
)

O ilustre representante do Parquet,
deixou de manifestar-se no feito, afirmando estar verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.
(ID nº
216860684
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTES:

CAROLINE LOCATELLI LOURENCO E SIDNEI
LOURENCO
– AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

AGRAVADO:
LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

1.1
.
Defende o
reconhecimento d
a incompetência do juízo
de piso

para deliberar acerca de atos expropriatórios em relação ao patrimônio d
os
agravante
s
, bem como
o deferimento d
a suspensão da execução até a realização da Assembleia Geral de Credores no processo de Recuperação Judicial, conforme já decidido pelo juízo competente.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Co
nforme relatado anteriormente
, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelos Agravantes CAROLINE LOCATELLI LOURENCO e SIDNEI LOURENCO,

em face decisão exarada no bojo de
A
ção de
E
xecução para
E
ntrega de
C
oisa
I
ncerta c/c
C
onversão em
Q
uantia
C
erta
.

Aduzem
os agravantes
que, estão sob processo de recuperação judicial, sendo este processo conduzido pelo juízo da Vara Cível de Novo Progresso/PA, autos
PJE
nº 0800130-04.2021.8.14.0115.

Afirmam que n
aqueles autos, o juízo prorrogou o período de blindagem patrimonial dos
Recuperandos
/Executados
,
até a realização da Assembleia Geral de Credores
.

Prosseguem alegando, que
cabe ao juízo da recuperação judicial decidir acerca de atos constritivos no patrimônio
da
recuperanda
, razão
pela qual a decisão
exarada pelo juízo
a quo
,
que determinou o prosseguimento
da execução
, deliberando acerca de matérias afetas ao juízo
recuperacional
, deve ser declarada nula, determinando-se a suspensão do feito até a realização da Assembleia Geral de Credores no processo de Recuperação Judicial.

Por outro lado, a agravada
LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.

afirma que
a suspensão
de ações individuais contra empresa em recuperação judicial,
não excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta dias) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar as ações e execuções, independente de pronunciamento judicial
.

Defende a revogação da concessão da medida liminar exarada por este Relator, pois,
não se tem por justificável, a ausência de qualquer fato extraordinário, a prorrogação do limite temporal legalmente imposto, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, de 180 dias de suspensão das ações e execuções promovidas em face da
recuperanda
.

Pois bem.

Cinge a controvérsia sobre a possibilidade de prosseguimento da execução em face dos agravantes que se encontram em processo de recuperação judicial, considerando que houve o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no §4º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/2005.

Como bem observado pelo juízo da Vara Cível de Novo Progresso/PA onde se processa a recuperação judicial, é atribuição exclusiva do Juízo universal apreciar atos de constrição que irão interferir na preservação da atividade empresarial, sendo
competente para constatar o caráter extraconcursal do crédito discutido nos autos da ação de execução.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2.
Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.
Precedentes. 3.
A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação
. 4. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022)

Na hipótese, consta nos autos que o crédito exequendo se encontra listado no quadro geral de credores da recuperação judicial (ID. 122952049
-
autos de origem
), sendo que, inexiste qualquer notícia quanto ao caráter extraconcursal do crédito, tampouco quanto a essencialidade ou não do bem perseguido na execução.

Nesta senda
,
geralmente
, não se verifica a possibilidade de prosseguimento automático das execuções individuais posteriormente ao processamento e, por conseguinte, à aprovação do plano de recuperação judicial, de modo que é atribuída exclusividade ao Juízo universal onde se processa a recuperação para a prática de atos de execução do patrimônio da sociedade
recuperanda
.

Noutro giro
, caso os bens que são objeto de constrição não sejam essenciais ao plano desoerguimento, basta que a parte interessada diligencie junto ao Juízo da recuperação, requerendo autorização para a realização dos atos de constrição e alienação.

Registro, ainda,que o fato do período de 180 (cento e oitenta) dias ter se exaurido, por si só, não autoriza o prosseguimento da ação em questão de forma indiscriminada, sobretudo considerando que foi prorrogado o prazo do
stay

period
pelo juízo
recuperacional
.

Neste sentido é a jurisprudência caseira
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DECLARA A ESSENCIALIDADE DOS BENS – EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL ACERCA DA ESSENCIALIDADE OU NÃO DOS BENS À ATIVIDADE DA EMPRESA DEVEDORA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO.
Ainda que superado o período de suspensão legal ('
stay

period
'), cabe ao Juízo da recuperação à prática de atos expropriatórios, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do plano de soerguimento – Entendimento consolidado no C. STJ. A essencialidade dos bens alienados fiduciariamente desafia ação própria.
(N.U 1019742-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 16/11/2020)” – Grifo Nosso

Não olvida a necessidade de se combater a subversão da norma quando utilizada de escudo para favorecer de forma abusiva a
recuperanda
em face dos credores.

Contudo,
in
casu
, não se evidencia qualquer manifestação do juízo da recuperação quanto a exclusão do crédito ora perseguido em relação aos efeitos da recuperação judicial, aliás, não se vislumbra sequer insurgência da credora, ora agravada, neste sentido.

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para
conceder a
suspensão da execução até a realização da Assembleia Geral de Credores no processo de Recuperação Judicial
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024